Tribunal: TJDFT
Processo: 0708359-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708359-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEY CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA AGRAVADO: MARCELO LERNER DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto SHIRLEY CRISTINA DE FREITAS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora recorrente nos autos do processo n° 0703020-57.2022.8.07.0020, consistente: a) no sobrestamento do Cumprimento de Sentença no 0704209-12.2018.8.07.0020, em trâmite na 2a Vara Cível de Águas Claras, até a constituição definitiva do seu crédito nestes autos; b) Na intimação do requerido para depositar em juízo os valores recebidos a título de locação do imóvel localizado na ADE Conjunto 21, Lote 07, Águas Claras; os quais deverão ser revertidos em pagamento da dívida destes autos; c) no envio de ordem ao 3° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal solicitando a indisponibilidade do imóvel localizado na ADE Conjunto 21, Lote 07, Águas Claras, na matrícula 172849. No presente recurso, a agravante renova o pedido. Em sua defesa, alega que: 1) o aludido imóvel foi adquirido pelo ora agravado em licitação pública realizada pela TERRACAP; 2) que a licitação envolveu apenas o lote; 3) que o adquirente ficou obrigado a indenizar as benfeitorias realizadas no imóvel, no caso, erigidas pela própria agravante; 4) que o agravado teve deferida a imissão na posse, independentemente de indenização pelas benfeitorias; 5) que foi condenada a pagar aluguéis no período que permaneceu no imóvel após a alienação; 6) que tais alugueis são objeto do Cumprimento de Sentença no 0704209-12.2018.8.07.0020; 7) que o direito de ser indenizada a título de benfeitorias foi reconhecido por esta Corte nos mesmos autos; 8) que promoveu a ação de origem objetivando tal indenização; 9) que a prova dos autos demonstra a existência das benfeitorias, todas de boa-fé, realizadas no imóvel. Nesse sentido, consigna que a obrigação do agravado é manifesta, o que demonstra que as partes são credoras e devedoras entre si, daí porque promoveu a presente demanda. Destaca, a propósito, que o cumprimento de sentença “tem por objeto dívida da Agravante a título de aluguéis sobre o mesmo imóvel cujas benfeitorias o Agravado deve a Agravante e são objeto da ação de origem”, e que permitir a cobrança dos aluguéis “é possibilitar o enriquecimento ilícito do Agravado e causar expressivo dano a Agravante”. Nesse contexto, reitera o deferimento da tutela de urgência, nos mesmos moldes formulados na origem, com sua confirmação quando do julgamento de mérito do recurso. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 33627212). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente porque se insurge contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade, daí porque admito seu processamento. Não é caso, contudo, de conceder a liminar pleiteada no recurso, uma vez que não verifico dano iminente que justifique a imediata intervenção desta corte julgadora. Com efeito, é ônus da parte demonstrar quais os danos que concretamente experimentará, sobretudo de caráter irreparável ou de difícil reparação, acaso não seja, desde logo, revista a compreensão da decisão recorrida, não cabendo ao julgador, evidentemente, presumi-los. O fato de as partes serem supostamente credoras e devedoras entre si, por si só, não induz que a recorrente esteja a experimentar um dano irreparável, urgente o bastante para justificar a concessão da liminar, tampouco o induz a mera continuidade do cumprimento de sentença, mormente porque não noticiado, tampouco provado, qualquer ato de caráter expropriatório, havendo apenas a menção de que a recorrente pode ser intimada a pagar o débito, algo que se afigura natural para o procedimento. Ademais, a alegação de que o agravado pode vir a vender o imóvel também não é causa justificativa da medida, considerando que o bem foi, ao que tudo indica, legitimamente adquirido por meio de processo licitatório. De todo modo, não foi apresentado qualquer elemento de prova de que o agravado esteja, realmente, colocando o imóvel à venda. Com estes fundamentos, indefiro a liminar. Comunique ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para os fins do artigo 527, inciso III, do CPC.. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora